Tribunal: TJMT
Processo: 1007062-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007062-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ISABELA VAZ CAMPOS - CPF: 010.543.231-86 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1007062-93.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargada(s):

Isabel Vaz Campos

Juiz Relator:

Valmir oAlaércio ds Santos

Data do Julgamento:

02 de fevereiro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO (TERMO CONFISSÃO DE DÍVIDA). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

Impossivel é o reexame do julgado com base na apresentação de documento supostamente novo e que somente foi apresentado após o julgamento do recurso inominado, quando da oposição de embargos declaratórios.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Embargante, que com fundamento na Súmula 385 do STJ, afastou a condenação por dano moral.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso sobre o parcelamento assinado pela ora Embargada. Aduz que a consumidora contratou os seus serviços conforme documentos apresentados em sede de recurso, tendo a assinatura da Embargada no parcelamento de dívidas, junto aos autos.

Destaca que restou comprovado que a cobrança e a negativação efetuadas são corretas, uma vez que os débitos correspomde a unidade da qual a Autora confessa ser titular, bem como a sua inadimplência é confirmada pelao conrrato de parcelamento ora apresentado.

Ao final requer seja sanada a omissão apontada conforme provas contidas nos autos, para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial, com a consequente condenação da parte embargada ao apgamento do pedido contraposto e multa por litigância de má-fé

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que é possível a juntada de documentos até mesmo com a apresentação das contrarrazões, desde que respeito o contraditório, conforme já ocorreu em decisões proferidas por esta Turma Recursal.

Contudo, entendo que não é possível a juntada de documento novo, consistente em Termo de Confissão Dívida, supostamente firmado pela Embargada, na atual fase recursal, quando da oposição dos presentes embargos declaratórios, em que a Embargante pleiteia o reexame do julgado.

Como é cediço, Embargos de Declaração se constituem de recurso com fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidos no julgado embargado, e neste caso ao contrário do que afirma a Embargante.

Porém, neste caso não houve omissão no julgado embargado, em relação a não apreciação do Termo de Confissão de Dívida, conforme alegado pela Embargante, pois, conforme supramencionado, tal documento somente foi carreado aos quando da oposição dos presentes embargos declaratórios.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator